Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739923-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JEONE VIRGILIO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇAO DA PENA CONTIDA NO ARTIGO 33 PARÁGRAFO 4o DA LEI No 11.343/06. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida com o acusado era de sua propriedade e destinada à mercancia ilícita. 2. Restando comprovado que a prática do ilícito de tráfico de drogas ocorreu a condenação é medida que se impõe. 3. O apelante é reincidente, não havendo que se falar em primariedade e bons antecedentes, sendo objetivamente impossível a aplicação da benesse legal contida no artigo 33 parágrafo 4o da Lei no 11.343/06. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, pleiteando apenas fosse modificado o regime inicial de cumprimento da pena fixado pela prática do crime de tráfico. Fundamenta, ainda, o recurso nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, desenvolvido qualquer argumentação pertinente à hipótese da primeira e nem citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da Súmula n. 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1.988.182/RJ, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025